Tribunal: TJPA
Processo: 0005686-92.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005686-92.2020.8.14.0070

APELANTE: EDSON BRITO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005686-92.2020.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE:
EDSON BRITO PANTOJA

ADVOGADO PARTICULAR:
DENILZA SOUZA TEIXEIRA, OAB/PA 8.020

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO.
A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O RÉU PORTAVA 10,7G (DEZ GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) DE
BENZOILMETILECGONINA
, VULGARMENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. TESE REJEITADA.
VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, O RÉU NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA SE BENEFICIAR COM A DIMINUIÇÃO DA PENA, HAJA VISTA QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA, RESPONDENDO POR OUTRO PROCESSO DE TRÁFICO, FATO ESTE QUE O IMPEDE DE USUFRUIR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRIVATIVA DE DIREITO.
IMROVIMENTO.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O
QUANTUM
DA PENA EM CONCRETO FIXADO PARA O APELANTE, ISTO É, 08 (OITO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 860 (OITOCENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, NÃO OBEDECE AO REQUISITO OBJETIVO EXIGIDO. DIANTE DISSO, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, DO CPB.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime fechado, além de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDSON BRITO PANTOJA
por intermédio de advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 14424945) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
e
08 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa,
em regime Fechado.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 99/101, ID n° 14424916) que, no dia 03/09/2020, por volta das 14h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de
EDSON BRITO PANTOJA
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta nos autos que os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que nos fundos de uma casa estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

Ao chegarem no local indicado, os policiais militares notaram uma movimentação estranha de pessoas, em razão de duas estarem saindo dos fundos da residência, enquanto outras duas permaneciam no local.

Extrai-se dos autos que o acusado avistou a guarnição e tentou evadir-se, entrando na residência dele, nos fundos da localidade. Em razão dessa atitude suspeita, um dos policiais miliares adentrou a residência do acusado e encontrou, em cima do aparelho de som, um frasco branco, contendo 43 (quarenta e três) petecas de cocaína.

Diante da autoridade Policial,

o acusado
negou a autoria delitiva.
Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
EDSON BRITO PANTOJA
, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em
Sentença
(fls. 158/162, ID n°14424945) o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 182/194, ID nº 14424954), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º, artigo 33 a Lei 11.343/2006 e pela conversão da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 196/200, ID nº 14424956), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 205/214, ID nº 14515721), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado
e pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo
laudo toxicológico definitivo
(fls. 140/141, ID nº 14424941), que declarou a apreensão de 43 (quarenta e três) petecas de Cocaína, totalizando aproximadamente 10,7g
(dez gramas e sete decigramas).

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte do ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares
ARIVALDO ROBSON JORGE LOBATO
e
RAIMUNDO JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS
, que participaram da prisão em flagrante do acusado e trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

Em juízo, os policiais militares foram uníssonos ao relatar que observaram uma movimentação estranha na casa do acusado. Contaram que ele tentou evadir-se do local, ao perceber a chegada da polícia. Informaram que, dentro da casa do acusado, foi encontrada Cocaína em cima de uma caixa de som.

O acusado
EDSON BRITO PANTOJA
, em juízo, negou a autoria delitiva. Declarou que os policiais militares não lhe mostraram nenhuma droga. Disse que não conhecia os policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante e que não possuía nenhuma desavença com eles.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados
, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Por sua vez, devo registrar que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte das testemunhas, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais militares.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelos acusados,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Neste tópico, a defesa pugnou pela aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Entendo que tal pleito não merece prosperar.

Frise-se que para beneficiar o apelante com a minorante em análise, não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, este não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

A esse respeito, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação dos réus. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento dos réus no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Dosimetria. (...). Terceira fase.
Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento das condutas na figura do tráfico privilegiado, já que os réus são primários, não possuem maus antecedentes, não se dedicam à atividade criminosa e nem integram qualquer organização ou associação para o tráfico.
Ato infracional que não pode ser usado como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, até porque cometido mais de quatro anos antes dos fatos ora apurados. Precedentes do STJ e do STF. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.
(TJ-SP - APR: 15009113920218260571 SP 1500911-39.2021.8.26.0571, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 08/03/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2022).

No caso concreto, restou demonstrado que o acusado se dedica à atividade criminosa de tráfico de drogas, uma vez que responde a processo de igual natureza, inclusive já sendo até condenado, conforme Certidão de Antecedentes Criminais

(ID n° 14424909).

Verifica-se que restou demonstrado que, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que restou demonstrado que é contumaz na prática da traficância, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
o
quantum
da pena em concreto fixado para o apelante, isto é, 08 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa,
não obedece ao requisito objetivo exigido.

Diante disso, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, nos termos do art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo-se a pena do apelante em 0
8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
,
em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 09/08/2023